Tribunal: STF
Processo: Rcl 61670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Petrópolis/RJ contra decisão proferida pelo Desembargador Ricardo Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, nos autos do Processo 0049987-97.2023.8.19.0000, para garantir a observância da decisão proferida na ADPF 1.043 MC/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    O Município sustenta, em suma, que:



    “[...] o comando estabelecido por esse STF foi vulnerado pelo Exmo. Sr. Presidente do TJRJ na decisão reclamada, que, no meio da execução orçamentária de 2023, impôs abruptamente a drástica redução do percentual de participação do Município de Petrópolis de 4,645% para apenas 1,419%, determinação esta que opera efeitos imediatos. Como antecipado, diante da decisão reclamada, o Governador do Estado do Rio de Janeiro editou o Decreto Estadual Fluminense nº. 48.634/2023, em 7.8.2023, implementando o novo percentual de Petrópolis, valendo já para as distribuições realizadas em agosto de 2023.



    A decisão reclamada culminará, do dia para a noite, em perda abrupta de arrecadação estimada para o Município de Petrópolis de R$ 288.000.000,00 (duzentos e oitenta e oito milhões de reais) e em perda imediata, para o orçamento dos meses restantes do ano de 2023, de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais). Isso corresponde a uma redução de 70% da cota-parte de Petrópolis do produto da arrecadação do ICMS e a uma redução de aproximados 28% das receitas correntes totais de seu orçamento fiscal.” (documento eletrônico 1, pp. 12-13; grifos no original). 



    Por essas razões, justifica a necessidade de provimento de urgência para suspender a eficácia da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. 



    É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante busca garantir a observância da decisão cautelar proferida na ADPF 1.043 MC/DF pelo Ministro Ricardo Lewandowski, então relator do feito.



    Na oportunidade, o Ministro Ricardo Lewandowski, diante da possibilidade de mudanças abruptas no planejamento das contas municipais, que poderiam acarretar danos às políticas públicas mais básicas, determinou a suspensão dos efeitos da Decisão Normativa - TCU 201/2022, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor. Veja-se trecho pertinente da referida decisão paradigma:



    “[...] Ora, mudanças abruptas de coeficientes de distribuição do FPM - notadamente antes da conclusão do censo demográfico em curso - que têm o condão de interferir no planejamento e nas contas municipais acarretam uma indesejável descontinuidade das políticas públicas mais básicas, sobretudo de saúde e educação dos referidos entes federados, prejudicando diretamente as populações locais menos favorecidas. 



    Um Estado de Direito enseja a autodeterminação das pessoas pela previsibilidade das consequências de suas ações. Isso porque, como pontua Odete Medauar, todas as ações e iniciativas públicas já empreendidas no passado constituem ‘compromissos da Administração que geraram, no cidadão, esperanças fundadas’, impedindo mudanças normativas ou procedimentais abruptas ou radicais cujas ‘consequências revelam-se chocantes’.



    [...]



    Esse é o motivo, inclusive, pelo qual se exige do Poder Público que aja com lealdade, transparência e boa-fé, sendo-lhe vedado modificar a conduta de forma inesperada, anômala ou contraditória, de maneira a surpreender o administrado ou frustrar as suas legitimas expectativas. 



    Assim, não é difícil entrever, no ato aprovado pela Corte de Contas, a ofensa ao Pacto Federativo e a quebra do princípio da legítima confiança e da segurança jurídica, nem deixar de vislumbrar a vulneração de direitos já incorporados ao patrimônio dos Municípios afetados e das suas populações locais. Justificada, portanto, a urgência do provimento cautelar.”  



    Destaca-se que o Plenário do STF referendou aludida decisão em Sessão Virtual encerrada em 17/2/2023. 



    Por sua vez, a decisão reclamada deferiu requerimento formulado pelo Município de Teresópolis/RJ com vistas à suspensão dos efeitos de várias decisões interlocutórias proferidas por juízos de primeiro grau, as quais determinaram a retificação das DECLAN’s-IPM das empresas Petrobras (Angra dos Reis), GE Celma LTDA. (Petrópolis), Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (Volta Redonda) e Vale S/A (Mangaratiba), “como forma de evitar grave lesão à ordem e à economia públicas”. (doc. eletrônico 36, p. 21).



    Ocorre que, ao suspender os efeitos de tais decisões proferidas em primeiro grau, a decisão reclamada, tal como indicada no caso paradigma, promove profunda alteração no orçamento do município, em razão do recálculo da sua participação na arrecadação do ICMS. 



    Assim, em exame preliminar, próprio dessa fase processual, entendo que a decisão reclamada, aparentemente, afrontou a decisão proferida na ADPF 323/DF.



    Vislumbro, ainda, perigo na demora na concessão do provimento final, em razão da grande alteração no orçamento do município reclamante. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Posto isso, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJRJ.



    Citem-se os beneficiários para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator